Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-45.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002555-45.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transferência de Estudante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIAN RODRIGUES ALVES - CPF: 048.204.911-13 (AGRAVANTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA –DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VIVIAN RODRIGUES ALVES,
contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença dos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado pela agravante contra a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de impugnação específica do julgado. (ID Num. 42424491).

A agravante sustenta que “
o recurso de apelação encontra-se devidamente fundamentado com o demonstrativo dos argumentos de forma inteligível e juridicamente posta ao objetivo, concluindo em formular pretensão lógica ao combater a forma procedimental, o bastante para a análise e decisão do recurso
”.

Ao fim, requer a reforma do “despacho decisório” com ulterior seguimento da peça recursal até sua absoluta procedência. (ID Num. 46157466)

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de requisito de admissibilidade. (ID Num. 49724494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente, por ausência de impugnação especifica do julgado, nos termos do no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil. (ID Num. 42424491)

Ressalta-se que, cuida-se de
acórdão
prolatado nos autos do recurso de apelação que por unanimidade, não conheceu do recurso por ausência de requisito essencial para admissibilidade e assim ficou ementado:

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS MAJORADOS ANTE FASE RECURSAL.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.”
(ID Num. 42424492)

A primeira observação recai sobre o fato que o recurso de agravo interno tem cabimento em face das decisões
monocráticas
do Relator, e não contra o acórdão, como é caso dos autos.

A respeito do cabimento do agravo interno, o Código de Processo Civil institui que: “
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
.”.

Além desse fator, o artigo 134-A do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal apregoa:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será autuado em apartado e dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, independentemente de publicação.

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Aliás, o Código de Processo Civil no artigo 932, III, estabelece que compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em questão, é inadmissível o agravo interno interposto contra decisão colegiada prolatada por esta Egrégia Câmara, nos autos do recurso de apelação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos colegiados.

2. “O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3. Agravo Interno não conhecido
”. (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018) (N.U 1004030-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código

de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado.”
(N.U 1016453-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“AGRAVO INTERNO DE ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é espécie recursal reserva à impugnação de decisão monocrática do relator (CPC, art. 1021). 2. Esta espécie recursal não tem cabimento contra decisão colegiado, cujo manuseio se caracteriza como erro grosseiro
”
(N.U 0006376-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, publicado no DJE 11/03/2019).

Quanto a multa do art. 1.021, §4o do CPC, observa-se que o presente recurso não é protelatório, tampouco temerário, mas, equivocado pela escolha da via eleita, razão pela qual entendo pela não aplicação da referida multa.

A propósito, sobre o tema a doutrina dispõe nos seguintes termos:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa devidamente atualizado (art. 1.21, § 4o, CPC). Note-se que nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC)
” (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020